Tribunal: TJMT
Processo: 1001899-39.2016.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001899-39.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROZANGELA DE FATIMA DE LIMA - CPF: 809.999.641-00 (APELANTE), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), VILSON JOSE SCHNEIDER - CPF: 336.105.259-91 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. RÉU CITADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por
Rosangela de Fátima de Lima
contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título extrajudicial ajuizada em face de
Vilson José Schneider
, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa.

2.

A apelante sustenta que não houve inércia processual, pois, manifestou interesse no prosseguimento do feito e requereu diligências de bloqueio e pesquisas patrimoniais, além de não ter sido intimada pessoalmente nos moldes do § 1o do art. 485 do CPC.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em definir
se a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa é válida quando ausente requerimento da parte ré
, já citada, conforme exigência do art. 485, § 6o, do CPC e da Súmula no 240 do STJ.

III. Razões de decidir
4. Constatou-se nos autos que a parte autora foi regularmente intimada, via Diário da Justiça Eletrônico Nacional, para promover o andamento processual, sem manifestação dentro do prazo.
5. Entretanto, o processo já se encontrava angularizado, uma vez que o executado fora devidamente citado.
6.
Nessas hipóteses, a extinção do feito por abandono depende de requerimento da parte ré, consoante o disposto no art. 485, § 6o, do CPC e a Súmula no 240 do STJ
(“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”).
7. A ausência desse requerimento implica nulidade da sentença, impondo-se sua anulação para que o processo tenha prosseguimento, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual (art. 4o e art. 6o do CPC).

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso de Apelação Cível provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo por abandono da causa, após a citação do réu, depende de requerimento expresso da parte ré, conforme Súmula no 240 do STJ e art. 485, § 6o, do CPC.
2. A ausência desse requerimento acarreta a nulidade da sentença extintiva, impondo o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 6o, 485, inc. III, §§ 1o e 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 240; TJMT, N.U 1002625-95.2020.8.11.0037, Rel. Desa. Maria Helena G. Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2025; TJMT, N.U 1028103-88.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025.

Deseja que eu ajuste a
redação da ementa
(parte inicial em caixa alta) para o
formato de versalete
e espaçamento conforme o
Manual CNJ de Padronização de Ementas (2024)
?

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1001899-39-2016

APELANTE:
ROSANGELA DE FÁTIMA DE LIMA

APELADO:
VILSON JOSE SCHNEIDER

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Rosangela de Fátima de Lima
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que
julgou extinta, sem análise do mérito,
a Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Apelante, com fundamento no artigo 485, inciso III § 1o do CPC, fundamentando que
a parte exequente foi intimada via DJEN em
29/11/2024
, com registro de ciência em
03/12/2024
, conforma ato de comunicação 36307875, para dar andamento ao feito, quedou-se inerte.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do Apelado, acrescentando que apresentou manifestação expressa nos autos juntada no Id. 116611771 e no Id. 131906372, reiterando seu interesse no regular prosseguimento do feito, requerendo a realização de consulta ao sistema SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), a fim de detectar possíveis imóveis registrados e/ou objeto de transferência em nome do Executado, bem como a inclusão do nome do Executado nos órgãos de proteção ao crédito, via SERASAJUD, objetivando compeli-lo a realizar o pagamento da dívida, bem como juntou o Cálculo Atualizado.

Alega que houve deferimento do pedido quanto a pesquisa no sistema eletrônico, no entanto, foi proferida a sentença de extinção do processo que merece ser reformada.

Sustenta a nulidade da sentença argumentando que não houve abandono da causa pela Apelante, bem como que a extinção do processo ocorreu sem a intimação pessoal da Apelante, conforme, 1o do artigo 485 do CPC.

Não há contrarrazões tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas de intimar o Apelado tanto por oficial de justiça quanto por meio de correspondência.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela Apelante com fundamento no artigo 485, III § 1o do CPC.

Sustenta a Apelante, em síntese que não houve abandono da causa e ademais, não ocorreu a sua intimação pessoalmente para dar andamento do processo conforme a regra prevista no § 1o do artigo 485 do CPC.

Verifica-se que durante o trâmite processual no ID 296198892 a Apelante requereu bloqueio Bacenjud cujo pedido foi deferido,

tendo o Juízo determinado a intimação da exequente para juntar aos Autos comprovante de recolhimento da taxa judiciária para as consultas pleiteadas, bem como determinou que
havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta o direito da parte contrária, a sua intimação para manifestação em 5 (cinco) dias e, na sequencia,

a intimação da Autora para manifestação em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

Consta manifestação da Autora no ID 296198895,

sustentando que não houve análise do pedido de justiça gratuita, sendo proferida a decisão ID 296198895 determinando a redistribuição do Feito, manifestação da Apelante quanto ao fato de ter ocorrido a citação do devedor (Carta Precatória n. 1001026-49-2019) ID 184504485 daquele feito.

Houve deferimento da justiça gratuita ID 296198915, certidão de decurso de prazo e sentença ID 296198918.

Da análise detida dos autos, constata-se que o Juízo
a quo
determinou a intimação da parte autora para dar andamento ao processo
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção na forma do artigo 485, § 1o do CPC,

tendo a parte permanecido inerte sobrevindo sentença de extinção da demanda sem análise do mérito com fundamento no artigo 485, III ensejando o presente recurso.

A Apelante

foi intimada para dar andamento ao processo
via DJEN em 29/11/2024, tendo o sistema registrado ciência em
03/12/2024
, como se verifica no ID 36307875, deixando de atender a determinação judicial , situação que ensejou a extinção do processo sem análise do mérito por abandono

por mais de 30 (trinta) dias.

Conforme disposição do
art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados no sistema, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Em conformidade com o artigo

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II - o
processo
ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Diante desse quadro, conforme consta nos autos, foi realizada a
intimação

pessoal
do Recorrente para manifestar no feito.

No entanto, necessário registrar que no caso em análise,

o executado já foi citado de modo que, para extinção do processo sem análise do mérito por abandono do Autor,

há necessidade de requerimento do demandado em observância à Súmula 240 do STJ.

Ocorre que
não houve requerimento da parte
ex adversa

pleiteando a extinção do feito por abandono de forma que não foi observado o que determina a Súmula 240 do STJ e artigo 485 § 6o do CPC.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTÍTUDO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE –
NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC
–
INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – SÚMULA 240 STJ
-
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, III DO CPC – PARTE DEMANDADA JÁ CITADA NA DEMANDA – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU NA FORMA DA SÚMULA 240 STJ. RECURSO PROVIDO.

Já tendo ocorrido a citação do réu no processo a extinção sem análise do mérito exige requerimento do réu em observância à sumula 240 do Superior Tribunal de Justiça,
de forma que não observado tal requisito implica em nulidade da sentença.

(N.U 1002625-95.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025).

Ainda,
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
” (Súmula no 240 do STJ), o que não ocorreu na hipótese.(N.U 1028103-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. SÚMULA N.o 240 DO STJ. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. RECURSO PRINCIPAL PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recursos interpostos contra sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa.

2. Os apelantes Mírian Costa Cardoso e Gustavo Tostes Cardoso pleitearam a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, ao passo que o Estado de Mato Grosso, em recurso adesivo, requereu a anulação da sentença, sob o fundamento de ausência de requerimento prévio do réu, em observância à Súmula n.o 240 do STJ.

II. Questão em discussão

3. Análise da validade da sentença extintiva em razão da ausência de requerimento do réu para decretação de abandono, conforme exigido pela Súmula n.o 240 do STJ.

4. Prejudicialidade do recurso principal diante da anulação da sentença e devolução do feito ao juízo de origem.

III. Razões de decidir

5. Nos termos da Súmula n.o 240 do STJ, a extinção do processo por abandono da causa, após a angularização processual, depende de requerimento formal da parte ré.

6. Na hipótese, embora o exequente tenha permanecido inerte após intimação pessoal, não houve requerimento dos réus para a extinção do processo, o que configura nulidade da sentença.

7. Prejudicada a análise do recurso principal relativo à fixação de honorários sucumbenciais, uma vez que a anulação da sentença devolve ao juízo de origem a apreciação do mérito do feito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso adesivo do Estado de Mato Grosso provido para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

9. Recurso de apelação de Mírian Costa Cardoso e Gustavo Tostes Cardoso julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"1.
A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, após angularização processual, depende de requerimento formal da parte ré, em observância à Súmula n.o 240 do STJ.
2. A ausência desse requerimento constitui nulidade da sentença extintiva."

Dispositivos legais relevantes: CPC, art. 485, inc. III; Súmula n.o 240 do STJ.

Jurisprudência relevante: STJ, Súmula n.o 240; decisões deste Tribunal nos processos NU 0002764-77.2008.8.11.0007 e NU 0010625-73.2015.8.11.0006.

(N.U 0002315-23.2008.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Vice-Presidência, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025).

Com essas considerações, e considerando o andamento processual retro mencionado, tem-se o interesse da Apelante em prosseguir com demanda, buscando, conforme artigo 4o CPC, a primazia do julgamento de mérito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito ao juízo de origem.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025